Tribunal: STF
Processo: RE 62189
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-04
Data de publicação: 1973-04-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I. NÃO HÁ CONTROVERSIA SOBRE FATOS, SE ALEGADOS COM PROVAS O JUIZ
DECIDE POR OUTRO MOTIVO, QUER AS ACEITE, QUER SILENCIE, NA SENTENÇA,
SOBRE O VALOR DE TAIS PROVAS.
II. EM PRINCÍPIO, A DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO PELA LETRA D DEVE
CONSTAR DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MAS O RIGOR NÃO
PODERAR CHEGAR AO EXTREMO DE NÃO CONHECER-SE PORQUE, TENDO CITADO
EFETIVAMENTE OS PADROES EM PECA ANTERIOR NOS MESMOS AUTOS, O
RECORRENTE A ELAS FAZ REMISSAO EXPRESSA, INDICANDO AS FILHAS
RESPECTIVAS. ESSA ORIENTAÇÃO AINDA SE IMPOES SE A JURISPRUDÊNCIA
DISCORDANTE E NOTORIA E CONHECIDA DO JULGADOR. NÃO HAVERIA FOMENTO
DE JUSTIÇA OU DE UTILIDADE EM NÃO SE CONHECER DO RECURSO POR ESSE
MOTIVO.
III. NÃO HÁ DISSIDIO, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO SE FIRMA EM
INTERPRETAÇÃO CONSAGRADA POR JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE (AD INSTAR
DA SUM. 296).